Tribunal: TJBA
Processo: 0000074-79.1996.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000074-79.1996.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAURICIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO MOREIRA MARQUES

APELADO: FRANCISCO BORGIA DE CARVALHO PINTO e outros

Advogado(s)
:
SERGIO BARTILOTTI ANSELMO, ANA LUCIA PINTO TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. OCUPAÇÃO SEM REGULARIZAÇÃO FORMAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por MAURÍCIO DOS SANTOS contra sentença proferida nos autos de Ação de Despejo ajuizada por FRANCISCO BORGIA DE CARVALHO PINTO, que declarou rescindida a locação e decretou o despejo do imóvel, com prazo de 15 dias para desocupação, nos termos do art. 63, §1º, da Lei nº 8.245/91.

O apelante alegou ilegitimidade passiva, sustentando não ser herdeiro do locatário falecido, José Ferreira, mas apenas pessoa criada por ele, atribuindo a herança à Sra. Deuselita Maria Santana Ferreira.

II. Questão em discussão

Discute-se se Maurício dos Santos, como ocupante do imóvel objeto da demanda, possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de despejo, apesar de não ser herdeiro formal do locatário originário.

III. Razões de decidir

A ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo, mas não se verificou no caso concreto.

Constata-se que, mesmo após o falecimento do locatário original, o apelante permaneceu na posse do imóvel, utilizando-o e descumprindo as obrigações do arrendamento.

A ocupação e manutenção das obrigações pelo apelante, reconhecidas inclusive pela revelia, são suficientes para sua inclusão no polo passivo da ação.

Jurisprudência aplicável confirma que a posse e o inadimplemento das obrigações locatícias autorizam a manutenção do despejo mesmo em relação a ocupantes não formalmente herdeiros.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O ocupante de imóvel, ainda que não herdeiro do locatário falecido, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de despejo, desde que permaneça no imóvel e descumpra obrigações contratuais assumidas.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso XXXV; CC/2002, art. 1.209; CPC/1973, arts. 295, II, e 319; Lei nº 8.245/91, arts. 11, 59, V, e 63, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.23.254195-3/001; TJ-DF, Agravo de Instrumento nº 0742466-93.2023.8.07.0000; TJ-RS, Apelação Cível nº 70078937653.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da apelação cível
nº
0000074-79.1996.8.05.0228
, da comarca de Santo Amaro/BA, em que figura como apelante
MAURÍCIO DOS SANTOS
e apelado
FRANCISCO BORGIA DE CARVALHO PINTO
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib
Relatora

Procurador(a) de Justiça